Tribunal: TJES
Processo: 5005661-65.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005661-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHIAN VICTOR TORRES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. DEMORA PARCIALMENTE IMPUTÁVEL À DEFESA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, III, da Lei de Drogas, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, em razão de estar custodiado desde junho de 2024 sem início da instrução, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo e se subsistem os fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais.

4. A marcha processual se desenvolve de forma regular, sem paralisações injustificadas imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação.

5. A demora parcial decorre da atuação da defesa, que levou lapso temporal significativo entre a notificação do acusado e a apresentação da defesa prévia.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

7. A existência de registros anteriores, atos infracionais e ações penais em curso evidencia a contumácia delitiva e a periculosidade do agente.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado segundo o critério da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

2. A ausência de desídia estatal e a contribuição da defesa para a demora afastam o constrangimento ilegal.

3. A reiteração delitiva e os antecedentes do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III; CPP, art. 312, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no RHC n. 202.354/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RHIAN VICTOR TORRES DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
0000580-04.2024.8.08.0030
.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra encarcerado desde junho de 2024, sem que tenha iniciado a fase instrutória.

Afirma que o excesso de prazo desnatura a necessidade da prisão preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19082460
).

Decisão de ID nº
19095726
, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19271737
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RHIAN VICTOR TORRES DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000580-04.2024.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra encarcerado desde junho de 2024, sem que tenha iniciado a fase instrutória.

Afirma que o excesso de prazo desnatura a necessidade da prisão preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforem ressaltado naquela oportunidade, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
,
jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, III, todos da Lei de Drogas.

Segundo a peça acusatória, no dia 25 de junho de 2024, por volta das 18h, na Praça do Jardim Laguna, Linhares/ES, policiais civis dirigiram-se ao local para cumprir um mandado de prisão contra o denunciado por crime de roubo.

Na praça, os agentes observaram o paciente e o adolescente J. C. D. S. realizando a venda de entorpecentes. Ao notar a presença policial, o acusado tentou fugir e descartar uma bolsa, mas foi interceptado. Na bolsa, foram encontradas sete buchas de maconha e um simulacro de arma de fogo; adicionalmente, no bolso do denunciado, havia outra bucha de maconha e R$ 20,00 em espécie.

Com o adolescente, foi apreendida mais uma porção da droga e um celular.

A denúncia destaca que um dos policiais civis, morador da região, já havia presenciado a dupla em atitudes suspeitas de comercialização de drogas em ocasiões anteriores. Além disso, ressalta o histórico criminal do denunciado, que inclui passagens por atos infracionais e ações penais por furto e roubo.

A prisão em flagrante do paciente ocorreu em
25/06/2024
, a denúncia foi oferecida em
18/07/2024
e, em
25/07/2024
foi determinada a notificação do paciente para apresentação de Defesa prévia.

O paciente foi notificado em
12/02/2025
, contudo, a
Defesa constituída
do paciente somente requereu a habilitação nos autos na data de
13/05/2025
e apresentou Defesa prévia em
12/06/2025
.

Em
18/12/2025
, o MPES apresentou manifestação à Defesa prévia e, enfim, em
23/03/2026
, a autoridade coatora recebeu a denúncia, manteve a prisão preventiva do acusado e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
21/09/2026
.

Conforme se infere da cronologia dos atos processuais, verifica-se que o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações prolongadas, salientando que eventual demora do feito não pode ser imputada
exclusivamente
ao Estado-Juiz ou à Acusação, devendo salientar que entre a notificação do paciente e a apresentação de Defesa prévia transcorreu o período de 4 (quatro) meses, o que, por certo, contribuiu para o atraso na marcha processual.

Outrossim, imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas majorado, cuja pena em abstrato é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, com a possibilidade de aumento até a metade considerando a majorante, a qual deve ser considerada para análise do excesso de prazo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. TESE RELATIVA ÀS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 4. Considerando o tempo de prisão do agravante (que perdura por aproximadamente dez meses),
a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia que foi recebida (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e a ausência de comprovação de desídia do Juízo processante, não há falar em excesso de prazo.
5. Não deve ser conhecida a tese relativa às conclusões do inquérito policial, pois, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (...) (AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Outrossim, ao contrário do que alega a Defensoria Pública, não houve “desnaturação” da necessidade da prisão preventiva, a qual foi decretada diante do
risco concreto
de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a processo por ato infracional, além de responder a uma ação penal na Comarca de Linhares/ES.

Inclusive, quando da prisão em flagrante do paciente pelo crime apurado nos presentes autos havia em seu desfavor um mandado de prisão temporária pendente de cumprimento diante de investigação realizada pela autoridade policial na qual o paciente era suspeito da prática de roubos na região.

Rememoro que, consoante previsão do art. 312, § 3º, IV, do CPP, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, apta a gerar risco à ordem pública, é justamente “
o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
”.

No mesmo sentido, inclina-se a jurisprudência do STJ no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.